Tribunal: STF
Processo: ARE 1360438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUANDO DA APOSENTAÇÃO. SERVIDOR APOSENTADO. LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA AMDINISTRAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 16/1999. APELO PROVIDO.1. Apesar do pedido delimitado na inicial não caracterizar relação de trato sucessivo, mas periódica, o prazo prescricional quinquenal só incide da data da concessão da aposentadoria do apelado. Sendo assim, se o militar foi posto na reserva em 15/03/2015, tendo a ação sido ajuizada em 01/07/2016, não incide a prescrição.2. É fato incontroverso que o autor tem direito adquirido quanto ao gozo dos meses de licença-prêmio aqui delimitados, porém, para que viesse a usufruir de tal benefício, precisaria estar na ativa.3. Com o advento da EC nº 16/99, ficou suprimido o direito à percepção da licença prêmio em pecúnia, salvo para àqueles servidores que, à época da sua edição, já haviam completado o decênio exigido, adquirindo o direito à conversão, não é o caso dos autos.4. Não merece, o autor, perceber um direito através da conversão em pecúnia de um benefício se, no momento que pôde gozar do seu segundo período de licença prêmio, não o fez e, ainda, já havia proibição no sentido de não admitir sua conversão em pecúnia.5. Por já se encontrar aposentado quando do ajuizamento da presente demanda, que tem por objeto a indenização compensatória, referente a valores de licença prêmio que deixou de gozar quando em exercício, descabe a pretensão autoral.6. Precedentes do TJPE.7. Ademais, no tocante ao argumento invocado pelo apelado de entendimento dos Tribunais Pátrios sobre o enriquecimento ilícito da administração em face da negação do direito à indenização compensatória da licença-prêmio não fruída, tais precedentes devem ser ponderados para que se admita a conversão apenas nos casos em que o gozo do benefício seja impedido por ato do próprio Estado, o que não foi o caso.8. Ora, no âmbito do regime jurídico estatutário, os direitos adquiridos só se aperfeiçoam quando encontram específica previsão legal. A pretensão do requerente atenta, pois, diretamente contra a literalidade do dispositivo previsto na Emenda Constitucional Estadual n. 16/1999, que exclui o direito à conversão da licença prêmio não gozada em numerário após a sua vigência, o que inviabiliza, portanto, a aquisição do direito à compensação financeira pretendida pelo autor.9. Diante disso, tenho que ao mencionado dispositivo não pode ser conferida interpretação abusiva que contorne e subverta sua exegese direta, dado que a aposentadoria do apelado o coloca fora da única hipótese excepcional em que a conversão pecuniária é admitida, qual seja, o óbito.10. Apelo provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; e 144, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente